Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR PLANTONISTA
HABEAS CORPUS N.o 1007034-60.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
IMPETRANTE:
DRA. ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES
PACIENTE:
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por não apreciar seu pedido de relaxamento da prisão em flagrante protocolado desde o dia 30/03/2022 nos Autos n.o 1000689-25.2022.8.11.0050, em que foi autuado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e resistência.
Agrega à tese de nulidade da prisão em flagrante por ausência de mandado [mesmo porque não existiriam fundadas razões para se proceder a busca no paciente, abordado dentro do seu local de trabalho, ainda mais quando detentor de predicativos pessoais favoráveis - sem antecedentes criminais, com emprego lícito e residência fixa]; a necessidade de reconhecimento de excesso de prazo para apreciação do pedido de imediato relaxamento do flagrante; sem olvidar de que na pior das hipóteses lhe será reconhecida a figura do tráfico privilegiado e não permanecerá em regime fechado [violação ao princípio da homogeneidade].
Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão liminar da ordem, por absoluta nulidade da prisão, a fim de ser assegurado ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do seu processo. No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com a documentação digital registrada do ID 124655196 ao ID 124655197 – pág. 107.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 13/04/2022, às 10h08min, e, às 10h42min da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, na mesma linha intelectiva firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, friso que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade ambulatorial do paciente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em sede de Plantão Judiciário.
Evidencia-se que por meio da decisão de ID 124655197 – págs. 53/58 a prisão em flagrante já foi homologada, rechaçando-se a tese de sua suposta ilegalidade, bem como houve a sua conversão em preventiva, depreendendo-se do referido decisum impugnado a existência de fundamentos idôneos e aptos a justificar o cárcere ad cautelam, na medida em que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis decorrem da efetiva presença dos requisitos da medida excepcional, materializada nos substanciosos indícios de que o paciente faz parte de organização criminosa, aliado ao fato da quantidade e espécies de drogas apreendidas já embaladas para venda, além da posse de arma e munições [gravidade concreta dos delitos aptas a avultarem a garantia da ordem púiblica], elencando-se como bens apreendidos:
“Pistola Taurus (brasil) Pt 58 Ss Cal. .380, No Série KMD94562, Código de Apreensão 1C86A apreendido(a); 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções Grandes, Código de Apreensão 1C87B; 04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções Médias, Código de Apreensão 1C87A; 13(treze) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções Pequenas, Código de Apreensão 1C879; 33 (trinta e três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pinos, Código de Apreensão 1C877; 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções Médias, Código de Apreensão 1C875; 39(trinta e nove) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções Pequenas, Código de Apreensão 1C873; 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções Grandes, Código de Apreensão 1C872; R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais), Código de Apreensão 1C86F; 04(quatro) unidade(s) Muniçoes, Calibre .38spl Intactas, Código de Apreensão 1c869; 10(dez) unidade(s) Municoes, Calibre.380 Intactas, Código de Apreensão 1c868; 02(dois) unidade(s) Balanças de Precisão, Código de Apreensão 1c866; 01(um) unidade(s) Sacola, Contendo Diversos Pinos Para Acondicionar Cocaina, Código de Apreensão 1c864”
Outrossim, conquanto a impetrante alegue que na hipotética condenação do paciente, este certamente seria submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.
E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.
Por fim, consigne-se que, verificando-se, ao menos por ora, a efetiva imprescindibilidade da prisão preventiva, é certo que a existência de condições pessoais abonatórias como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não dá azo à revogação da custódia e tampouco à substituição do ergástulo por cautelares mais brandas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, inclusive diante do nítido caráter satisfativo da medida, a qual se confunde com o próprio mérito do remédio heroico, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir das 12:00hs de hoje [13/04/2022], distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista